Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-89.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000567-89.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANILA LIMA RODRIGUES - CPF: 000.040.471-33 (REPRESENTANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), CLEIDE DE JESUS SILVA NASCIMENTO - CPF: 631.574.621-72 (REPRESENTANTE), ESPEDITO DE JESUS - CPF: 022.654.213-08 (REPRESENTANTE), FAGNER CLEDSON COSTA DINIZ BRITO - CPF: 095.044.654-80 (REPRESENTANTE), JOSE AFONSO ANJOLETI - CPF: 593.404.871-68 (REPRESENTANTE), LUCENI CAMILA DA SILVA - CPF: 019.688.101-37 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES LIMA DE MELO - CPF: 650.721.701-87 (REPRESENTANTE), MARLI BUENO DE ARAUJO - CPF: 502.412.811-72 (REPRESENTANTE), MIRIAM TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 551.389.691-53 (REPRESENTANTE), ROSALINA GARCIA DE SOUZA ANJOLETE - CPF: 023.515.751-13 (REPRESENTANTE), VALDOMIRA ALMEIDA DO AMARAL DOS SANTOS - CPF: 503.851.191-00 (REPRESENTANTE), WALESON BUENO DOS SANTOS - CPF: 057.063.681-71 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

ANILA LIMA RODRIGUES

CLEIDE DE JESUS SILVA NASCIMENTO

ESPEDITO DE JESUS

FAGNER CLEDSON COSTA DINIZ BRITO

JOSE AFONSO ANJOLETI

LUCENI CAMILA DA SILVA

MARIA DE LOURDES LIMA DE MELO

MARLI BUENO DE ARAUJO

MIRIAM TEIXEIRA FERREIRA

ROSALINA GARCIA DE SOUZA ANJOLETE

VALDOMIRA ALMEIDA DO AMARAL DOS SANTOS

WALESON BUENO DOS SANTOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO – FURTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS – EXISTÊNCIA DE DANOS NA DEPENDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SUSPENSA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE REPAROS E RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS CLIENTES – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E PREJUÍZOS COM LOCOMOÇÃO PARA AGÊNCIA DE OUTRA CIDADE – MEROS ABORRECIMENTOS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária as provas pericial e oral, sendo certo que o julgador singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo.

Se a situação vivenciada pela parte autora encontra-se na esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, não é caso de procedência da ação de indenização por danos morais, sendo certo que a ocorrência de furto com detonação de explosivos impediu o funcionamento da agência bancária, a qual suspendeu o atendimento para reforma/regular restabelecimento dos serviços, bem como visando a própria segurança dos clientes/consumidores, não havendo culpa do banco/apelado, mas por culpa exclusiva de terceiros.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANILA LIMA RODRIGUES
,
CLEIDE DE JESUS SILVA NASCIMENTO
,
ESPEDITO DE JESUS, FAGNER CLEDSON COSTA DINIZ BRITO, JOSE AFONSO ANJOLETI, LUCENI CAMILA DA SILVA, MARIA DE LOURDES LIMA DE MELO, MARLI BUENO DE ARAUJO, MIRIAM TEIXEIRA FERREIRA, ROSALINA GARCIA DE SOUZA ANJOLETE, VALDOMIRA ALMEIDA DO AMARAL DOS SANTOS
e
WALESON BUENO DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais (Código no 60468) ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, porém, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência estão sujeitas à condição suspensiva a que se refere o artigo 98, §3o, do CPC/15.

Os apelantes suscitam cerceamento de defesa em relação à produção de provas que pretendiam produzir, quais sejam, provas oral e pericial, a fim de comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento da prestação de serviços.

Sustentam a existência de falha na prestação de serviços por parte do banco/recorrido, o qual deixou de prestar serviços a contento aos autores pelo prazo de 261 (duzentos e sessenta e um) dias consecutivos, embora exigisse o cumprimento de obrigações contratuais perante a instituição financeira, inclusive o pagamento de tarifas e taxas.

Alegam que a prestação de serviços não foi disponibilizada em Pedra Preta/MT, em razão da explosão (furto) na agência bancária em 16/10/2016, tendo os consumidores que se dirigirem à agência de Rondonópolis/MT, situação que gerou danos, constrangimentos, gastos com locomoção e correndo riscos no percurso.

Diante da falha na prestação de serviços e a ocorrência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), requerem seja o banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente porque os consumidores foram prejudicados pelo desleixo do requerido/apelado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, condenando o apelado em indenização por danos morais, verba honorária sucumbencial e custas processuais.

Contrarrazões, nos ID’s no 29809492, no 29809493, no 29809494 e no 29809495, pelo desprovimento do recurso, requerendo a condenação da parte adversa no ônus sucumbencial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a presente prejudicial, sob o argumento de que pretendiam produzir provas, quais sejam, provas oral e pericial, a fim de comprovar o excesso de prazo para o restabelecimento da prestação de serviços, contudo, o juiz singular entendeu não haver a necessidade de se produzir prova na instrução processual.

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de
Ação de Indenização por Danos Morais (Código no 60468), em que o juiz
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15, por se mostrar suficiente a prova documental trazida ao processo.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessárias a prova pericial e oral para o deslinde da ação.

Com essas considerações, de se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, sendo certo que o magistrado singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 130, 330, I, E 420 do CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 6.899/81. OFENSA AO ART. 940 do CC. [...]
2. A negativa de produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.
[...] 8. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 793.529/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (Destaquei).

“
[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Portanto, não há violação do art. 130 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, indefere a produção de provas e julga antecipadamente a lide.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 2a TURMA, AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 21/05/2015, DJe 29/05/2015) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANILA LIMA RODRIGUES
,
CLEIDE DE JESUS SILVA NASCIMENTO
,
ESPEDITO DE JESUS, FAGNER CLEDSON COSTA DINIZ BRITO, JOSE AFONSO ANJOLETI, LUCENI CAMILA DA SILVA, MARIA DE LOURDES LIMA DE MELO, MARLI BUENO DE ARAUJO, MIRIAM TEIXEIRA FERREIRA, ROSALINA GARCIA DE SOUZA ANJOLETE, VALDOMIRA ALMEIDA DO AMARAL DOS SANTOS
e
WALESON BUENO DOS SANTOS
ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Morais (Código no 60468) em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
alegando que são consumidores que contrataram os produtos e serviços ofertados pelo banco/requerido, perante a Agência Bancária no 2423-6, situada em Pedra Preta/MT, praça das movimentações financeiras da parte autora.

Aduziram que as instalações da agência bancária do BANCO DO BRASIL S/A de Pedra Preta - MT foi vítima de um furto ocorrido em 16/10/2016.

Informaram que, na ocasião, os indivíduos que praticaram o delito se utilizaram de material explosivo para explodir os caixas eletrônicos que ficam na parte da frente da agência.

Em decorrência disso, parte da agência ficou danificada e por conta de tal situação, as operações corriqueiramente realizadas na agência de Pedra Preta - MT foram suspensas.

Asseveraram que os consumidores foram lesados pelo crime, já que o BANCO DO BRASIL S/A é a única instituição puramente financeira com agência bancária em Pedra Preta/MT, da qual a maior parte da

população depende para promover toda a modalidade de atos bancários dentro do sistema financeiro; assim, com as operações suspensas, toda a comunidade em geral passou a amargar prejuízos.

Declararam que já se passou muito tempo desde o fechamento da agência bancária, não tendo o banco/requerido envidado esforços para restabelecer a prestação de serviços adequada aos consumidores.

Consignaram que, diante da inoperância da agência bancária de Pedra Preta/MT, sempre que a parte autora precisava de dinheiro (saques) ou precisava movimentar sua conta (transferência bancária, emissão de talão de cheques, depósitos em espécie ou de cheques) tinha que se dirigir a uma agência do BANCO DO BRASIL S/A em Rondonópolis/MT, enfrentando vários percalços.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros e atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Ao proferir sentença, o ilustre magistrado Dr. Márcio Rogério Martins julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, resta demonstrado no feito que a relação entre as partes, de fato, é de consumo, pois as partes requerentes/apelantes utilizam os serviços oferecidos pela instituição financeira como destinatárias final, consoante o disposto no artigo 2o do CDC,
in verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”.

Nestes termos, bem fundamentou a sentença:

“
[...]

Analisando toda a prova carreada aos autos, denota-se indiscutível a aplicação do disposto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, portanto, deve ser regida por suas normas.

Assim, nos termos do artigo 6
o
, VIII, do CDC, sendo os autores consumidores - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista a documentação juntada aos autos.

Nesse diapasão, responde o Demandado, de forma objetiva, pelos danos causados à Requerente, não havendo necessidade de se perquirir sobre sua culpa, conforme inteligência do art. 14 do indigitado diploma legal. [...]
” (ID no 29809477).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores/recorrentes, observa-se das provas constantes dos autos e das alegações das partes que a sentença se mostra escorreita no tocante à improcedência da ação.

Incontroverso no processo que em 16/10/2016 pessoas armadas explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil, no Município de Pedra Preta/MT, prejudicando por vários meses o atendimento bancário (ID no 29808985).

Também, há no feito “COMUNICADO” do banco/apelado afirmando que a agência,
por questões de segurança
, não se encontrava realizando qualquer tipo de transação que envolvessem valores, tais como saques, depósitos em dinheiro ou cheques (ID no 29808987).

É fato incontroverso que a locomoção dos autores para outra agência, em cidade mais próxima, causou-lhes aborrecimentos e transtornos, todavia, tal circunstância não enseja a responsabilização por dano moral, havendo, no caso, culpa exclusiva de terceiros.

Com efeito, diante da clareza da decisão proferida pelo magistrado singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“
A situação fática que originou a presente ação, segundo os autores, foi devido à má prestação de serviço público aos consumidores desse Município de Pedra Preta-MT, consistente da suspensão indevida por longo período dos serviços bancários, em decorrência do fechamento da agência do Banco do Brasil S/A nesta Comarca de Pedra Preta/MT, desde o dia 16/10/2016 até 03/07/2017, após a ocorrência de um crime de furto na referida agência, motivo pelo qual, pugnam pela condenação do requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores.

Após detida análise aos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelos fundamentos em que passo a expor.

Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, porquanto, sem a presença destes três elementos essenciais não há obrigação de indenizar, como se vê no artigo 186 do Código Civil.

Insta mencionar, que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge. Compreensível a insatisfação dos requerentes frente à situação exposta no processo. Porém, entendo que o caso em tela denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.

O art. 6-A da Resolução n° 2932/2002, do Banco Central do Brasil traz a seguinte previsão:

‘Art. 6°-A As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições.’

Não há nos autos prova suficiente de que tal fato deflagrou um estado de dor e sofrimento que caracterizassem danos morais a serem indenizados.

Na verdade, a conduta da instituição financeira, em suspender alguns dos seus serviços bancários, fora lícita e fulcrada na resolução do BCB.

No caso em tela, os documentos acostados à inicial, podem até conferir certa verossimilhança às alegações dos autores, pois, sabidamente, o fechamento provisório da agência bancária em decorrência do assalto sofrido mediante explosão, por um período de aproximadamente 09 (nove) meses, causa aborrecimento e desconforto os consumidores, tendo em vista se tratar da única agência bancária no Município de Pedra Preta-MT.

Contudo, ressalte-se que, apesar de ter havido a suspensão do serviço pela requerida, tal conduta, a meu ver, não ocasiona á violação de valores morais dos usuários que possuem conta junto a referida agência bancária. Além do que, esta suspensão está amparada na resolução do BCB.

Outrossim, o banco requerido, em um curto período de tempo, não precisado nos autos, após o assalto, restabeleceu os serviços que não envolviam numerários (ex: desbloqueio de senha, entrega de cartões, etc.).

Ademais, os munícipes de Pedra Preta, correntista do banco requerido à época dos fatos, possuíam outras formas para realizar as transações envolvendo numerários, mesmo que precários e limitados, na Casa Lotérica e na agência dos Correios desta cidade.

Além disto, importante destacar que na vida moderna atual, em que a tecnologia está acessível a qualquer pessoa, os bancos fornecem vários serviços bancários ‘online’ aos seus clientes, sem a necessidade de se fazerem presentes na agência bancária, como por exemplo, pagamentos e aplicações realizados de forma automática, transferências de dinheiro, pagamento de contas com o código de barra, dentre outras operações.

Por fim, é de conhecimento notório que a conduta dos autores do crime de furto ocorrido no dia 16/10/2016 na agência local do banco requerido, não se limitou apenas em explodir os caixas eletrônicos, as explosões provocaram danos em toda a parte frontal do estabelecimento, provocando danos até mesmo na estrutura do prédio, decorrente das rachaduras nas paredes, sendo que tais danos estão descritos no relatório acostado pelo Ministério Público às fis. 40/41 da exordial da Ação Civil Pública ajuizada nesta Comarca sob o código n.o 60707.

Com isso é conhecimento comezinho que a extensão de tais danos proporcionam mais tempo para serem reparados. Dessa forma, entendo que no presente caso, cuida-se de simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não tendo relevância suficiente, por si só, para caracterizarem um dano moral.

[...]

Assim, não há falar em dever de indenizar, uma vez que para configurar a responsabilidade civil deve haver prova do ato ilícito, que se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Além de não ter havido prova de ocorrência de ato ilícito por parte do requerido, os fatos narrados na exordial não são capazes de abalar psicologicamente os autores, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não ensejando ofensa aos bens jurídicos fundamentais do indivíduo, quais sejam, os que decorrem da própria personalidade (vida, integridade física, honra), sendo esta conduta um mero aborrecimento ocorrido extraordinariamente.

A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de mais sagrado, o seu patrimônio moral.

Sendo assim, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização por danos morais. [...]
” (ID’s no 29809477 e no 29809478).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do STJ:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.162.242 - SE (2017/0217758-5)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

[...]

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos impugnando decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 446/448).

O acórdão proferido pelo TJSE está assim ementado (e-STJ fl. 407):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AGÊNCIA BANCÁRIA QUE SOFREU CRIME DE ROUBO MEDIANTE A EXPLOSÃO DE SEUS CAIXAS ELETRÔNICOS RESTRIÇÃO NO ATENDIMENTO COM BASE NO ART. 6o-A, DA RESOLUÇÃO No 2932/2002 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL INEXISTENTE MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

No especial (e-STJ fls. 411/422), fundamentado no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF, a agravante apontou ofensa aos arts. 6o, 14 do CDC, 186 e 187 do CC/2002, sustentando a ocorrência de dano moral indenizável.

O agravado apresentou contraminuta (e-STJ fls. 473/485).

É o relatório.

Decido.

Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

O Tribunal de origem assim se manifestou nos seguintes termos sobre os fatos que deram origem à pretensão indenizatória (e-STJ fl. 408):

Compreensível a insatisfação do requerente frente à situação exposta no processo.
Porém, entendo que o caso em tela denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira, no dia 04/12/2015, fora vítima do crime de roubo mediante a detonação de explosivos, fato este que comprometeu a estrutura física do prédio, limitando o atendimento na agência bancária em razão da falta de segurança.

(...)

Não há nos autos prova suficiente de que tal fato deflagrou um estado de dor e sofrimento que caracterizassem danos morais a serem indenizados.

Na verdade, a conduta da instituição financeira em suspender alguns dos seus serviços bancários fora lícita e fulcrada na resolução do BCB.

Destaque-se ainda que os correspondentes bancários existentes no município de Riachão do Dantas, a exemplo de José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho do Fabinho estavam aptos à realização de saques.

No especial, argumenta-se que o "acórdão recorrido interpretou de maneira equivocada no tocante à aplicação do código de defesa do consumidor especialmente no tocante a inversão do ônus da prova, não apresentando o recorrido qualquer prova que autorizasse o mesmo a NEGAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO RECORRENTE PELO LAPSO DE TEMPO DE MAIS DE 220 DIAS, o que fora considerado no acórdão recorrido como mero aborrecimentos e dissabores" (e-STJ fl. 419).

Ocorre que o acórdão impugnado destacou expressamente as provas que afastaram a suposta conduta ilícita do réu, notadamente a ocorrência de roubo com detonação de explosivos, impedindo o funcionamento da agência bancária.
Foi destacado, ainda, a inexistência de abalo moral, porque haviam outros correspondentes bancários na cidade aptos a realização de saques em dinheiro. Dissentir dessa conclusão é inviável no âmbito do recurso especial, em razão do teor da Súmula n. 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’

[...]

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 01/03/2019)
”.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.153.545 - SE (2017/0204432-0)

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)

[...]

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/APELANTE QUE ALEGA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA - ASSALTANTES QUE EXPLODIRAM AGÊNCIA BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE TEVE QUE SER SUSPENSA - APELANTE QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Autor que alega ausência de prestação de serviço por parte da Instituição Financeira sem que haja motivo plausível que justifique.

Aduz que foi prejudicado, tendo em vista ter ficado impossibilitado de realizar qualquer transação financeira.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito autoral.

Manutenção da sentença de primeiro grau. Apelo conhecido e improvido. (e-STJ fl. 386) Em suas razões recursais, o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 5o, X, da CF, 6o e 14 do CDC; 186 e 187 do CC/02, sustentando, em síntese, fazer jus à indenização a título de dano moral.

É o relatório.

Decido.

A irresignação não prospera.

De início, quanto ao dispositivo constitucional tido por violado nas razões do apelo nobre, observa-se que, por se tratar de matéria a ser apreciada na suprema instância, não é viável a sua análise de contrariedade nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao Eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).

Além disso, em relação à alegada violação do art. 6o do CDC, verifica-se que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

[...] Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos entendeu que não restou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, conforme se insere do seguinte trecho a seguir transcrito:

[...] Além disso, para a caracterização do dever de indenizar deve existir a presença de três elementos básicos: a culpa, o nexo causai e o dano.

É indiscutível que o fechamento temporário em virtude do assalto sofrido, mediante explosão da agência, causou aborrecimento e desconforto ao autor, tendo em vista se tratar da única agência bancária no Município de Riachão do Dantas. Contudo, ressalte-se que, apesar de haver o defeito na prestação de serviço, tal conduta não ocasionou abalo à honra do apelante.

Assim, tendo em vista a inexistência de um dos requisitos para reparação da responsabilidade civil, o dano causado à honra do Apelante, desnecessária a análise dos demais, para excluir por completo a possibilidade de indenização por danos morais.

Destarte, a situação vivenciada pelo autor encontra-se na esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, não se vislumbrando qualquer situação vexatória ou constrangimento que justificasse o pagamento da indenização pretendida. (fl. 388
[...] Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, elevo os honorários advocatícios de 10% do valor da causa para 11% do referido valor, fazendo-o com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observando-se os limites dos § § 2o e 3o do referido dispositivo.

Publique-se.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2018.

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)

Relator

(Ministro LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), 27/08/2018)
”.

Sobre a matéria, em caso semelhante, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA –
EXPLOSÃO DE EQUIPAMENTOS – FECHAMENTO DA AGÊNCIA PARA REFORMAS NECESSÁRIAS – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI CORRESPONDENTES BANCÁRIOS – MERO ABORRECIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto,
o fechamento de instituição financeira para reformas em razão de assalto com explosão dos equipamentos não enseja a responsabilização da mesma por dano moral, havendo culpa exclusiva de terceiros.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0001158-51.2017.8.11.0022, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/11/2019, DJE 04/12/2019) (Destaquei).

Ao proferir o voto, o e. Des. Dirceu dos Santos bem fundamentou e esclareceu que:

“
Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência de causa excludente de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva de terceiros, no caso, os agentes que praticaram o crime e explodiram a
agência
da instituição financeira, não havendo como impor que assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, o fechamento de instituição financeira para reformas em razão de assalto com
explosão
dos equipamentos não enseja a responsabilização da mesma por dano moral, havendo culpa exclusiva de terceiros.

Outrossim, a necessidade de se deslocarem até outra cidade para utilização dos serviços bancários prestados pela instituição financeira apelada, não enseja, por si só, ato ilícito capaz de dar ensejo a
indenização
por dano moral. Trata-se de situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa, mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, o qual não é indenizável.

É cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

[...]

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

[...] Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença atacada. Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensos, todavia, em razão de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0001158-51.2017.8.11.0022, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/11/2019, DJE 04/12/2019) (Destaquei)
.

Com essas considerações, de se concluir que a situação vivenciada pela parte autora encontra-se na esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo o caso de procedência da ação de indenização por danos morais, sendo certo que a ocorrência de furto com detonação de explosivos impediu o funcionamento da agência bancária, a qual suspendeu o atendimento para reforma/regular restabelecimento dos serviços, bem como visando a própria segurança dos clientes/consumidores, não havendo culpa do banco/apelado, mas por culpa exclusiva de terceiros.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
para manter a sentença objurgada.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que a parte autora possui o benefício da justiça gratuita (ID no 29808992).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020